Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0710324-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Matusalém Tomaz e Thomas Jeferson Estácio Ribeiro em favor de JOSE ROBSON GONÇALVES PESSOA (paciente) denunciado pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, I e IV, c.c. art. 14, II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, e do artigo 14 da Lei no 10.826/2003. Em suas razões (ID 34111766), os impetrantes defendem o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente, por inimputabilidade, por decisão liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar. Considerando a ausência da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, intimem-se os impetrantes para que emendem a inicial, diante necessidade de bem instruir o feito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência do writ. Após, nova conclusão para análise do pedido liminar. Brasília-DF, 4 de abril de 2022 16:33:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator